Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. VIABILIDADE. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na execução penal, se o remanescente da pena, após o somatório e unificação das condenações, excede a 4 (quatro) anos, é correta a fixação, pelo Juízo executório, do regime fechado para o seu cumprimento diante da reincidência do reeducando.

2. O art. 111 da Lei de Execução Penal não deve ser lido de forma estanque e dissociada do restante dos dispositivos que preveem a fixação do regime de cumprimento da pena. A análise conjunta com o que dispõe o art. 33 do Código Penal é mais adequada e consentânea com o sistema jurídico-penal, porquanto privilegia a individualização das penas na fase executória, levando em consideração importante aspecto subjetivo do reeducando (reincidência) e não apenas os dados objetivos resultantes da soma das penas impostas.

3. Recurso conhecido e não provido.